Tribunal: TJSP
Processo: 2010435-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal, em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada, homologando os cálculos apresentados em laudo pericial produzido nos autos – Pleito de reforma – Descabimento – Metodologia de apuração apresentada pela ré em descompasso com a condenação imposta – Decisão mantida -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal, em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada, homologando os cálculos apresentados em laudo pericial produzido nos autos – Pleito de reforma – Descabimento – Metodologia de apuração apresentada pela ré em descompasso com a condenação imposta – Decisão mantida - Recurso desprovido.